Tribunal: STF
Processo: HC 54062
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
- HABEAS CORPUS. - INDAGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL, QUE REFOGE AO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. PAGAMENTO DO VALOR DO CHEQUE APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA ARGÜIÇÃO DE NULIDADES. ALEGAÇÕES FINAIS ASSINADAS POR ESTAGIÁRIO E, IGUALMENTE, POR DEFENSOR PÚBLICO. PAUTA DE JULGAMENTO QUE INDICOU O NOME DO ESTAGIÁRIO E MENCIONOU O DEFENSOR PÚBLICO, EMBORA SEM REFERIR-LHE O NOME. PRETENSÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO, PELA DE DETENÇÃO, E CONCESSÃO DO "SURSIS", MATÉRIA QUE, NO CASO, NÃO CABE NO PROCESSO DE HABEAS CORPUS. - INDEFERIMENTO DO PEDIDO.